Tribunal: TJSP
Processo: 2146087-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Comarca de Matão – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente, extinguindo a execução fiscal em relação ao IPTU e respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016, Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Pretensão da Municipalidade a sua reforma – Impossibilidade - Lei Municipal no 4.951/2015

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Comarca de Matão – Exceção de preexecutividade acolhida parcialmente, extinguindo a execução fiscal em relação ao IPTU e respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016, Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 – Pretensão da Municipalidade a sua reforma – Impossibilidade - Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor para quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 - Escritura de dação em pagamento firmada, na qual a Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura da aludida escritura - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146087-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante MUNICÍPIO DE
MATÃO, é agravado JOSE ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2146087-90.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MATÃO.
AGRAVADO : JOSÉ ZANARDI (ESPÓLIO).
COMARCA : MATÃO.
VOTO No: 48.381
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2014 a 2017 Comarca de Matão Exceção de
preexecutividade
acolhida
parcialmente,
extinguindo
a
execução fiscal em relação ao IPTU e respectivos encargos dos
exercícios de 2014 a 2016, Prosseguindo-se em relação ao
exercício de 2017 Pretensão da Municipalidade a sua reforma
Impossibilidade - Lei Municipal no 4.951/2015 que autorizou
a dação em pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do
devedor para quitação de débitos inscritos em dívida ativa,
ajuizadas e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 - Escritura
de dação em pagamento firmada, na qual a Fazenda Municipal
deu plena quitação, abrangendo, portanto, os encargos
moratórios, com o registro de que a execução fiscal foi
ajuizada posteriormente à lavratura da aludida escritura -
Decisão mantida - Recurso improvido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto em face da r. decisão digitalizada
às
fls.
(134/136
-
autos
principais)
que,
acolheu
parcialmente a exceção de preexecutividade fls. 10/15,
para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU e
respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016.
Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017.
Inconformado, agrava o MUNICÍPIO DE MATÃO
requerendo o provimento do recurso, a fim de reformar a r.
decisão, de modo que, segundo seu entender, a questão
demanda
dilação
probatória,
não
sendo
possível
tal
apreciação no respectivo incidente.
Pela decisão de fls. 22, foi determinado o
processamento
do
presente
recurso
de
Agravo
de
Instrumento, estando em termos para julgamento.
Contraminuta (fls. 25/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
3
É o relatório.
Cabe registrar que a decisão agravada foi
proferida em 29.04.2020, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da
execução
fiscal
n.
1503928-81.2018.8.26.0347,
acolheu
parcialmente a exceção de preexecutividade fls. 10/15,
para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU e
respectivos encargos dos exercícios de 2014 a 2016.
Prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017.
Pretende a agravante a reforma da r.
decisão, alegando em síntese, a inadequação da via eleita,
por envolver questões fáticas, que demandam dilação
probatória, inadmissíveis em exceção de preexecutividade.
Pois bem.
Versa na origem de execução fiscal ajuizada
pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MATÃO em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI, objetivando receber o crédito
tributário no valor de R$ 2.235,39, referente ao não
pagamento de IPTU, dos exercícios de 2014 a 2017 (Cf CDA
fls. 03/06).
A execução foi manejada em 19.05.2018, com
despacho determinando a citação lançado em 26.06.2018
(fls. 07).
Às
fls. (10/15
autos principais) o
executado
apresentou
exceção
de
preexecutividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
4
desaguando na r. decisão, ora agravada (fls. 134/136).
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador Municipal, o recurso não reúne condições de ser
provido.
Senão, vejamos.
A análise suscitada pelo executado não
implica aprofundamento da cognição e eventual dilação
probatória.
Enquanto no processo de conhecimento o juiz
examina a lide para descobrir e formular a regra jurídica
concreta que regula o caso, no processo de execução
providencia as operações praticas e necessários para
efetivar o conteúdo daquela regra. Embora tanto num como
noutro a parte exerça perante o Estado o direito subjetivo
de ação, a grande diferença entre os dois processos reside
no fato de tender o processo de cognição à pesquisa do
direito dos litigantes, ao passo que o processo de
execução parte justamente da certeza do direito do credor
atestada pelo título executivo de que é portador. Não há,
nessa ordem de ideias, decisão de mérito na ação de
execução. A atividade do juiz é prevalentemente prática e
material, visando a produzir na situação de fato as
modificações necessárias para pô-la de acordo com a norma
jurídica reconhecida e proclamada no título executivo. No
processo de conhecimento, o juiz julga (decide); no
processo de execução o juiz realiza (executa)” (Humberto
Theodoro Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. II,
editora Forense, RJ, 49a ed. 2014, p. 125).
Inicialmente, destaco que a via utilizada
somente é adequada como expediente instrumental para
delimitar questões cuja apreciação incidental propicia o
conhecimento de ofício, cognominada pela doutrina de
objeções processuais.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a exceção de preexecutividade” é cabível quando atendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
5
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a
matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser
tomada sem necessidade de dilação probatória.
De fato, a Lei Municipal no 4.951 de 22 de
dezembro de 2015 autorizou o Município a receber por dação
em pagamento, os imóveis especificados, pertencente a José
Zanardi e/ou sucessores, em seu art. 2o prevê:
Art.
2o
-
Entende-se por dação em pagamento, a aquiescência da credora
Prefeitura Municipal de Matão, em receber do
devedor José Zanardi e/ou sucessores, a
quantia de R$ 992.626,23 (novecentos e
noventa e dois mil, seiscentos e vinte e
seis reais e vinte e três centavos), através
dos lotes designados sob nos. 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12 e Área Reservada da Quadra
"A", do loteamento denominado Vila Zanardi -
Setor III, descritos no artigo anterior,
como forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa, e que
correspondem as dívidas ajuizadas, custas
processuais e honorários advocatícios, como
também, dívidas não ajuizadas e ainda, o
pagamento dos impostos (IPTU) correspondente
ao exercício de 2016, conforme relação ora
inclusa e que faz parte integrante da
presente lei.
E o art. 4o da referida lei prevê:
Art. 4o - O saldo remanescente da avaliação
imobiliária das áreas de propriedade de José
Zanardi e/ou sucessores, no valor de R$
13.052,22 (treze mil, cinquenta e dois reais
e
vinte
e
dois
centavos),
constituirá
crédito junto à municipalidade, a fim de se
proceder
as
despesas
decorrentes
da
lavratura da escritura pública e com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
6
registro dos imóveis objeto da dação em
pagamento.
Aliás, reporto-me ao quanto decidido pela
Nobre Magistrada “a quo”:
...Assim, de rigor, reconhecer que a dívida
executada nestes autos referente ao IPTU dos
exercícios de 2014 a 2016 foi objeto do
negócio jurídico entabulado entre as partes
(dação em pagamento), conforme Lei Municipal
de fls. 39/41 e escritura pública de fls.
49/53, fato incontroverso, reconhecido pela
própria excepta.
Assim,
constata-se
que
os
débitos
existentes até o exercício de 2016 foram quitados por meio
de dação em pagamento conforme a referida lei e ainda
sobrou um crédito que foi utilizado para o pagamento das
despesas,
fincando
o
Município
responsável,
após
o
registro da escritura de dação em pagamento, providenciar
a extinção da obrigação tributária e a baixa da dívida
(art. 6o da Lei no 4.951/2015) e as despesas com a
execução superior ao valor mencionado no art. 4o serão
suportadas pelo Município (art. 9o da Lei 4.951/2015).
Não
houve
qualquer
ressalva
quanto
a
incidência de juros de mora e correção monetária da dívida
tributária durante o interstício da lei autorizadora da
dação em pagamento dos imóveis do falecido devedor até a
lavratura da respectiva escritura, cuja demora não se deu
por culpa do devedor, mas pela tramitação do procedimento
de inventário.
Questão idêntica, inclusive, já foi objeto
de apreciação pela E. 15o Câmara de Direito Público, no
Voto da Lavra do Eminente Desembargador Dr. REZENDE
SILVEIRA, nos autos do AI n. 2133864-08.2020.8.26.0000,
tendo as mesmas partes, cujo teor, adoto como razões de
decidir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
7
Não há que se aplicar a regra de hermenêutica
no caso concreto, prevista na LINDB (Lei de
Introdução as Normas de Direito Brasileiro),
pois a omissão foi suprida pela declaração de
quitação
do
próprio
credor,
estampada
na
escritura pública de dação em pagamento, como
bem salientado na decisão agravada.
Não bastasse isso, como bem frisado na decisão
agravada, a execução fiscal foi ajuizada depois
da lavratura da escritura de dação em pagamento,
na qual a Fazenda Municipal, na condição de
credora, havia dado a quitação integral do
débito, o que excluiria a mora e principalmente
o interesse de agir, afetando a higidez do
título e a pretensão executiva.
Agiu, pois, com acerto, a magistrada prolatora
da decisão agravada ao acolher em parte a
exceção de preexecutividade para julgar extinta
a execução fiscal em relação ao IPTU e seus
respectivos encargos, dos exercícios de 2014 e
2016, prosseguindo-se em relação ao exercício de
2017.
Por essas razões, não merece reparo a
decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146087-90.2020.8.26.0000 -...
8
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator